Tribunal: TJDFT
Processo: 0718207-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação cível. Concurso público. Impugnação de questões objetivas. Inexistência de erro grosseiro ou ilegalidade manifesta. Controle jurisdicional incabível. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de invalidação de questões de prova objetiva aplicada em concurso público para o cargo de Agente Comunitário em Saúde do Distrito Federal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o controle jurisdicional sobre o conteúdo de questões de concurso público, diante da alegação de erro material e ausência de alternativa correta, quando não verificada a manifesta violação à lei ou ao edital do certame.
III. Razões de decidir
3. O controle jurisdicional sobre questões de concurso público é admitido apenas em casos de ilegalidade manifesta ou cobrança de conteúdo estranho ao edital, conforme entendimento do STF no RE 632853.
IV. Dispositivo
4. Recurso não provido.
__________________________________________________________
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632853/STF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/04/2015)